Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO AGRAVANTE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 408 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ACOLHIDO. EMBARGOS DO AGRAVADO. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.
1. Omisso o acórdão embargado relativamente à inversão ou ao afastamento dos ônus sucumbenciais fixados na decisão recorrida, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o referido vício.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.134.186, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 408), firmou a tese de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Assim, no caso, revela-se impossível a inversão dos ônus sucumbenciais.
3. Entretanto, uma vez provido agravo de instrumento e, consequentemente, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, não há que se falar em sucumbência do exequente, de modo que é de rigor o afastamento da verba honorária fixada na decisão agravada.
5. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma do acórdão de origem (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração do agravante conhecidos e acolhidos e embargos de declaração do agravado conhecidos e rejeitados.